Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724456-71.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL DE ESTACIONAMENTO. SEQUESTRO DE CLIENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO SHOPPING CENTER E DA EMPRESA ADMINISTRADORA E LOCATÁRIA DO ESTACIONAMENTO NA AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO SUPORTADO APENAS PELO LOCADOR. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 7o, par. único, art. 18 e §1o do art. 25 CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço ou fabricação do produto pelos prejuízos causados ao consumidor. A discussão sobre a responsabilidade no fornecimento do serviço de segurança aos bens e indivíduos consumidores do serviço de estacionamento deve se dar em ação autônoma de regresso, ajuizada por quem suportou exclusivamente o pagamento da indenização. A pretensão está calcada no art. 934, do Código Civil. 2. Demonstrada a corresponsabilidade da locatária, a partir de previsão contratual, devida a sua condenação no reembolso da metade dos valores desembolsados pelo devedor solidário, quem quitou a dívida perante os consumidores. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 112, 113 e 393, todos do Código Civil, sustentando ter agido em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, e que a ocorrência de caso fortuito inevitável por qualquer de seus prepostos, afasta a possibilidade de responsabilização indenizatória. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121 (id 35668234, pág. 26). O recorrido, por seu turno, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396 (id 36590145, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 112, 113 e 393, todos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela responsabilização da recorrente, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121 e do advogado do recorrido, Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012